Tribunal: TJSP
Processo: 2196472-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Associada portadora de dor de cabeça com perda da acuidade visual necessitando na medicação TOCILIZUMABE (ACTERA) - Negativa fundada em falta de inserção no rol da ANS e no contrato – Inadmissibilidade – Aplicação das Súmula 102 do Tribunal de Justiça – Requisitos para a concessão da tutela de urgência preenchidos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000878289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196472-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado IVETE FERREIRA
AGOSTINHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Agravo de Instrumento no 2196472-42.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Ivete Ferreira Agostinho
Comarca: São Paulo
Voto no 29014
Origem: 4a Vara Cível do Foro Central
Juiz: José Francisco Matos
Agravo de Instrumento
Obrigação de fazer
Associada portadora de dor de cabeça com perda
da acuidade visual necessitando na medicação
TOCILIZUMABE (ACTERA) - Negativa fundada em
falta de inserção no rol da ANS e no contrato
Inadmissibilidade Aplicação das Súmula 102 do
Tribunal de Justiça Requisitos para a concessão
da tutela de urgência preenchidos
Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar à ré o fornececimento ao autor do medicamento
TOCILIZUMABE (ACTERA), conforme prescrição médica, em ação de
obrigação de fazer, sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitada a R$
30.000,00.
Alega a agravante não poder ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
compelida a fornecer a medicação para o autor, porque não estão
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A
cobertura está excluída do contrato e do rol da ANS. Alternativamente
pede a redução da multa.
É o relatório.
2. Deixo de intimar a parte contrária, em
razão da ausência de prejuízo.
Consta dos autos que a autora, beneficiária
do plano de saúde sofre de cefaléia com perda da acuidade visual, com
risco de cegueira do olho direito. Ela necessita da medicação
TOCILIZUMABE (ACTEMRA), negada pela ré por falta de inclusão no
contrato e no rol de procedimento da ANS.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
4
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de
partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir
a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no agravamento do
prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que
geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada como
a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de
emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras, para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora”1.
Em cognição sumária, é relevante o
fundamento da demanda, pois a relação contratual entre as partes é
incontroversa e o agravante sofre de moléstia grave dependente do
tratamento em questão.
Há, ainda, justificado receio de ineficácia
do provimento final, consubstanciado no risco de agravamento de seu
estado de saúde, com dores e cegueira.
O relatório médico de fl. 24 comprova a
1 Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
5
necessidade do tratamento.
O Tribunal de Justiça de São Paulo há
bastante tempo vem decidindo que a ausência de previsão no rol da
ANS não é suficiente para fundamentar a exclusão:
Súmula 102 do TJ - Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS.”
A multa pelo descumprimento da medida
liminar foi bem aplicada.
Ela
foi
instituída
para
inibir
o
descumprimento da ordem judicial e apenas será exigida em caso de
injustificada resistência ao cumprimento da determinação.
Quanto ao valor Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery ensinam que “deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das “astreints” não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
6
Assim, dada a finalidade da multa,
adequada sua fixação e valor.
3. Diante do exposto NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator